Tribunal: TJBA
Processo: 8112740-04.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8112740-04.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELENILSON DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

Advogado(s):DANIEL GERBER

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica e determinar a devolução em dobro de valores, mas indeferiu o pleito de indenização por danos morais decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a realização de descontos indevidos em verba de natureza alimentar de pessoa idosa configura dano moral; (ii) definir o valor adequado para a indenização, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A falha na prestação do serviço é evidente quando a ré não comprova a contratação válida ou autorização formal para os descontos, limitando-se a alegar adesão por telefone sem suporte probatório idôneo.

4
. A subtração indevida de valores de aposentadoria, verba de natureza alimentar, de pessoa idosa
e
hipervulnerável
com renda modesta
, ultrapassa o mero aborrecimento,
gerando angústia e impacto na subsistência do beneficiário, caracterizando dano extrapatrimonial a ser indenizado, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

5
. O dano moral cumpre função compensatória e punitiva, visando coibir a prática abusiva de entidades que realizam descontos em folha de pagamento de aposentados sem as cautelas mínimas.

7. O montante indenizatório deve ser arbitrado com equidade.
C
onsiderando a extensão do dano
no caso concreto
e o período
em que ocorreram os
descontos, revela-
se

excessiva a quantia pleiteada pelo recorrente e
adequado o valor de R$5.000,00
(cinco mil reais).

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
8112740-04.2024.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,

ELENILSON DOS SANTOS PEREIRA
, e, como apelado,
ASSOCIAÇÃO
DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.